Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DEBITOS CONDOMINIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA E ASSOCIAÇÃO.
1. Estando os fundamentos da pretensão recursal alinhados com a motivação da sentença guerreada, não há violação ao princípio da dialeticidade, inexistindo óbice formal à apreciação da apelação.
2. Tratando-se de relação de consumo, tanto a construtora quanto a associação habitacional respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O fato de a associação integrar a cadeia de fornecimento de serviço e produto mediante a atividade de intermediação é suficiente para a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, antes da entrega das chaves do imóvel ao comprador, os encargos decorrentes de condomínio são de responsabilidade da construtora/vendedora, na condição de responsável solidária, e não do comprador/consumidor.
4. Apelação cível conhecida e provida.